Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731496-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA contra o acórdão que, em re-julgamento do apelo por determinação do STJ, negou provimento ao recurso. Em contrarrazões, o embargado FERNANDO GUIMARÃES MENDES noticiou a realização de acordo nos autos n. 0012904-58.2015.8.07.0001, no qual foi incluída a quitação da obrigação imposta na presente demanda. Intimada a se manifestar, a embargante confirmou a perda do interesse recursal. É a síntese do necessário. Decido Considerando que os embargos ainda não foram julgados, cabe ao Relator homologar a desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator